Tribunal: TJBA
Processo: 8242281-56.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8242281-56.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LUIZ GONZAGA FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO SANTOS DE AGUIAR

RECORRIDO: VICTOR COSTA MACEDO

Advogado(s)
:
VINICIUS NASCIMENTO RAMOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA. INÉRCIA DO OFENDIDO. VÍCIO NA PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS COM INDICAÇÃO DO QUERELADO. INSANABILIDADE APÓS O PRAZO DECADENCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que rejeitou queixa-crime e declarou extinta a punibilidade em razão da decadência, sob o fundamento de que o querelante não exerceu o direito de ação no prazo legal e apresentou procuração sem os requisitos do art. 44 do CPP, ao indicar pessoa jurídica como querelada em crime contra a honra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime se dá a partir da ciência das publicações ofensivas, ainda que não individualizada de imediato a pessoa física responsável; (ii) estabelecer se a ausência de poderes especiais na procuração, com indicação incorreta do querelado, pode ser sanada após o prazo decadencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial de seis meses inicia-se quando o ofendido tem ciência do fato e dispõe de meios para identificar a autoria, não se suspendendo por sua inércia em adotar diligências acessíveis.

A identificação de pessoa jurídica como responsável por publicação ofensiva impõe ao ofendido o dever de buscar o responsável físico, especialmente quando se trata de ente de existência pública e notória.

Aguardar a conclusão de investigação policial para obter informação publicamente acessível não posterga o termo inicial do prazo decadencial.

A procuração para queixa-crime deve conter poderes especiais com indicação do querelado e do fato criminoso, nos termos do art. 44 do CPP, sendo inválido o mandato que não confere poderes para processar o verdadeiro autor.

A indicação de pessoa jurídica como querelada em crime contra a honra configura vício substancial, pois tais delitos exigem elemento subjetivo incompatível com a responsabilização penal da pessoa jurídica.

O vício de representação pode ser sanado apenas dentro do prazo decadencial, tornando-se insanável após seu esgotamento, com a consequente extinção do direito de ação.

A decadência constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado, sem que haja cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial para a queixa-crime inicia-se com a ciência do fato e a possibilidade de identificação da autoria, ainda que mediante diligências acessíveis ao ofendido.

2. A inércia do ofendido em apurar a autoria não suspende nem prorroga o prazo decadencial.

3. A procuração na queixa-crime deve conter poderes especiais com indicação do querelado, sendo inválida quando direcionada a pessoa diversa do real autor do fato.

4. O vício de representação processual somente pode ser sanado dentro do prazo decadencial, sob pena de extinção do direito de ação.

5. A decadência, como causa extintiva da punibilidade, pode ser reconhecida de ofício pelo juiz em qualquer fase do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 103 e 107, IV; CPP, arts. 38 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.978.298/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 28.02.2023, DJe 09.03.2023.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8242281-56.2025.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador/BA, sendo recorrente LUIZ GONZAGA FERREIRA DE SOUZA e recorrido VICTOR COSTA MACEDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar DESPROVIDO o recurso interposto, conforme razões dispostas no voto.